Tribunal: TJES
Processo: 5000399-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000399-47.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

CELIO OLIVEIRA DA SILVA

AGVDA(S):

ADRIANA CAMPOS DOS REIS CALDAS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE SALARIAL – REGRAS DA IMPENHORABILIDADE NÃO SÃO ABSOLUTAS – EXCEÇÃO – RELATIVIZAÇÃO – RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – NÃO COMPROVADO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua que são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

2. Todavia, é sabido que as regras de impenhorabilidade não são absolutas. O próprio diploma processual civil, no mesmo artigo 833, em seu §2º, excepciona o disposto nos incisos IV e X, na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

3. Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e rendimentos também em situações específicas nas quais se constata que a constrição judicial não acarreta risco à dignidade do devedor e de seus dependentes.

4. Tal entendimento decorre de interpretação do citado art. 833, inciso IV do CPC levando-se em conta não apenas o direito do devedor à subsistência, mas também a dignidade do credor e o seu direito à tutela executiva.

5. O C. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça vêm aceitando a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, admitindo-a, nos moldes da jurisprudência consolidada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”
.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Vitória/ES, 06 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000399-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELIO OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO: ADRIANA CAMPOS DOS REIS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000399-47.2020.8.08.0000

AGVTE(S): CELIO OLIVEIRA DA SILVA

AGVDA(S): ADRIANA CAMPOS DOS REIS CALDAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CELIO OLIVEIRA DA SILVA
, no intuito de reformar a decisão de
fls. 633/634
do feito de origem (ID408767),

Ação de Indenização em fase de Cumprimento de Sentença
(Proc. nº 0021812-77.2008.8.08.0048), que lhe promove
ADRIANA CAMPOS DOS REIS CALDAS
, a qual indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados na conta do agravante e deferiu pedido de penhora de 15% (quinze por cento) de seus vencimentos.

Em suas razões recursais, pretende o agravante a reforma da decisão objurgada alegando, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que advindos exclusivamente de salário, bem como a impossibilidade de penhora mensal de seus vencimentos, seja pela ilegalidade da medida ou pelo fato de que isso compromete sua subsistência.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 422190), a parte agravante peticionou nos autos apresentando novos documentos e pugnando novamente pelo provimento do recurso (ID1118030/1118033 e ID 1139229/1139251), agora também sob o fundamento de que, em razão de problemas de saúde, faz-se essencial interromper os bloqueios em seus vencimentos.

Foi noticiado nos autos o falecimento da Agravada, sem que seus herdeiros se habilitassem e apresentassem contrarrazões, embora tenha sido expedida intimação para este fim.

Informações prestadas pelo Juízo de origem respectivamente nos ID’s 1233752 e 1349356, onde comunica a manutenção da decisão vergastada.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 20 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000399-47.2020.8.08.0000

AGVTE(S): CELIO OLIVEIRA DA SILVA

AGVDA(S): ADRIANA CAMPOS DOS REIS CALDAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento
interposto por
CELIO OLIVEIRA DA SILVA
, no intuito de reformar a decisão de
fls. 633/634
do feito de origem
(ID408767)
,

Ação de Indenização em fase de Cumprimento de Sentença
(Proc. nº 0021812-77.2008.8.08.0048), que lhe promove
ADRIANA CAMPOS DOS REIS CALDAS
, a qual indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados na conta do agravante e deferiu pedido de penhora de 15% (quinze por cento) de seus vencimentos.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Na origem, a agravada promoveu o cumprimento de sentença e, após tentativas frustradas de recebimento do que lhe é devido, requereu penhora de percentual sobre os vencimentos mensais do ora agravante, com o fito de satisfazer o pagamento do débito exequendo, o que foi deferido.

Irresignado, busca o agravante modificar os efeitos da aludida decisão, alegando, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que advindos exclusivamente de salário, bem como a impossibilidade de penhora mensal de seus vencimentos, seja pela ilegalidade da medida ou pelo fato de que isso compromete sua subsistência, principalmente em razão de problemas de saúde.

Primeiramente, sobre a matéria, lembro que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua que
são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

Todavia, é sabido que as regras de impenhorabilidade não são absolutas. O próprio diploma processual civil, no mesmo artigo 833, em seu §2º, excepciona o disposto nos incisos IV e X, na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e rendimentos também em situações específicas nas quais se constata que a constrição judicial não acarreta risco à dignidade do devedor e de seus dependentes.

Tal entendimento decorre de interpretação do citado art. 833, inciso IV do CPC, levando-se em conta não apenas o direito do devedor à subsistência, mas também à dignidade do credor e o seu direito à tutela executiva.

Foi sob esse prisma que o c. STJ, em julgamento de embargos de divergência, consolidou por maioria a jurisprudência sobre a questão, proferindo decisão com o seguinte teor:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(
STJ
, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)[não existem destaques no original]

Diante da sedimentação da matéria pelo STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça vem também admitindo, em casos específicos, a relativização da regra da impenhorabilidade dos rendimentos do executado, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Vejam-se arestos do Tribunal nessa esteira:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NULIDADE CITAÇÃO PENHORA PROVENTOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que preservado percentual necessário à manutenção digna do devedor.
5. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca infrutífera por outros bens e valores, a penhora dos proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência do C. STJ. 6. A penhora deve se restringir a 15% (quinze por cento) do valor dos proventos de aposentadoria do devedor, a fim de permitir a satisfação da execução sem ensejar prejuízo à subsistência do executado e a de sua família. 7. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002896, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019) [não existem destaques no original]

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DOS EXECUTADOS POSSIBILIDADE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora o único objetivo da execução seja satisfazer o direito do credor, nada justifica que o executado sofra mais do que o estritamente necessário. É com base no princípio da menor onerosidade que o artigo 833 do diploma processual civil impõe a impenhorabilidade de certos bens, considerados pelo legislador como os que precisam de maior proteção legal quando o proprietário de tais verbas/bens for o devedor em um processo executivo. 2. Ocorre que, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, as regras de impenhorabilidade não são absolutas, sendo que o próprio diploma processual civil, no mesmo artigo 833, em seu §2º, excepciona o disposto no inciso IV na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça também vem ampliando esse rol ao mitigar, em hipóteses excepcionais, a regra da impenhorabilidade,
permitindo a penhora de parte da remuneração do devedor, mesmo quando não se esteja diante de dívida de caráter alimentar, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do executado e de sua família.
Precedentes.
4. Além disso, o próprio artigo 805 do CPC que prevê o princípio da menor onerosidade determina, expressamente, que o ônus, de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo, é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz. 5. No caso sub examine , os recorridos foram citados, porém não indicaram bens à penhora. Após diligência infrutífera aos sistemas BacenJud e RenaJud, o magistrado primevo determinou o desconto do percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração dos demandados, com o respectivo depósito em conta bancária atrelada ao feito originário, até o limite do débito exequendo. 6. O agravante é servidor público municipal e aufere renda líquida mensal equivalente a cerca de cinco salários mínimos e, embora tenha trazido aos autos diversos documentos relativos a despesas recentes, algumas delas não se referem a despesas mensais, de maneira que os gastos mensais do recorrente estão na órbita dos três salários mínimos, o que apenas reforça que a penhora de 20% (vinte por cento) de sua remuneração mensal, se revela razoável e não inviabiliza a manutenção de uma vida digna ao recorrente e à sua família. 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000210, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019) [não existem destaques no original]

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE verba salarial. IMPENHORABILIDADE COMO REGRA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO IMPLícita VISLUMBRADA. PRECEDENTES DO C. STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. I - A despeito da previsão contida no §2º, do art. 833, do CPC/2015, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que além das exceções explícitas na legislação regente é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas. Precedentes. II - Preocupa-se a C. Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. III Entendeu-se por certo que em relação a ANDRE DEMETRIUS, o fato de sua percepção mensal líquida consistir na monta de apenas R$ 2.659,15 (dois mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), aliada à comprovação de dependência de dois filhos menores, de seu comprometimento com o custeio de plano de saúde de ambos dependentes, e ainda, da despesa de R$ 16.242,98 (dezesseis mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) com empregado doméstico no ano-calendário de 2018, a constrição de parte de sua renda mensal mostra-se apta a comprometer sua subsistência digna e de sua família. IV -
De forma distinta, em relação a JEAN DEMETRIUS, dada a substanciosa quantia anual que percebe de inúmeras pessoas jurídicas, aliada a inexistência de qualquer comprovação de comprometimento de tais quantias, entendeu-se cabível a constrição da monta de 30% (trinta por cento) sobre os valores que aufere da pessoa jurídica a que presta seus serviços. V Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para deferir a efetivação da penhora em favor do agravante do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores que JEAN DEMETRIUS MALTA ANDRIKOPOULOU recebe mês a mês de Nilce Regina da Silva ME (CNPJ 23.446.618/0001-85), até a satisfação total do débito exequendo, com observância do disposto no inc. I, art. 855, do CPC
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006859, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019) ) [não existem destaques no original]

Assim, não restam dúvidas de que a verba salarial não se reveste de impenhorabilidade absoluta, sobretudo nas hipóteses como a dos autos, em que o devedor demonstra comportamento a fim de impedir a efetivação do direito material do credor e tal desconto não tem o condão de importar violação da sua dignidade ou de sua família, pois, como se pode observar por meio dos documentos por ele juntados, ID’s 1139350 e 1139351, tem altos gastos com cartão de crédito e paga financiamento elevado de veículo, o que evidencia um padrão de vida incompatível com o que tenta demonstrar nos autos para eximir-se de suas obrigações.

Cabe, também, destacar trecho das informações prestadas pelo Juízo de origem, ais quais reforçam a necessidade de manutenção da decisão lá proferida:

“[...]I – DAS INFORMAÇÕES.

1. Preliminarmente, esclareço a Vossa Excelência que esta ação principal tramita desde 30/10/2008, ou seja, há 4.615 dias (Do dia 30/10/2008 ao dia 17/06/2021 são 4.615 dias, incluindo o dia inicial). Informo ainda que até a data de 19/08/2019, o valor total atualizado do débito exequendo era de R$ 1.453.652,70 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), conforme cálculo de fl. 612.

2. O executado CELIO DE OLIVEIRA SILVA fora devidamente intimado para pagar o montante da condenação e se manteve silente (fl. 434v), razão pela qual a parte exequente se manifestou às fls. 600-609, pugnando pela penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado, até a quitação da dívida em sua integralidade, pedido o qual fora parcialmente deferido em 15% (quinze por cento) na decisão de fls. 634-635v.

3. Os valores contidos nas contas judiciais vinculadas ao cumprimento da decisão de fls. 634-635v totaliza a quantia de R$ 5.328,75 (cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme os extratos em anexo.

4. Solidarizo-me com a presente situação do executado CELIO DE OLIVEIRA SILVA, mas também quanto à situação da parte exequente. Entretanto, até a presente data, o valor pago do débito exequendo é irrisório quanto à sua integralidade do crédito da parte exequente. Ademais, o executado em momento algum se manifestou quanto ao pagamento do montante condenatório ou cooperou quanto ao cumprimento de sentença.

5. Dessa forma, MANTENHO a decisão de fls. 634-635v, uma vez que entendo ser o único meio possível à quitação do débito exequendo, haja vista a não manifestação e o não pagamento nem colaboração por parte do executado. [...]”

Resta evidente, portanto, que a decisão agravada deve ser mantida dada a incontestável recalcitrância do agravante em honrar sua dívida.

Como destaquei por ocasião do recebimento do recurso (ID 422190), “[...]
o agravante está devidamente empregado e recebe, somente pelas horas normais de sua jornada, importância superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), fora o valor recebido pelo serviço extraordinário, conforme se pode extrair de documento juntado pelo mesmo, ao passo que a agravada, há anos, busca receber os alimentos mensais a que tem direito em razão do falecimento de seu esposo, em acidente que, conforme sentença proferida na origem, foi causado pelo agravante.
[...]”.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e, no tocante ao mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo o bloqueio de valores e a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos do agravante.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000399-47.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

CELIO OLIVEIRA DA SILVA

AGVDA(S):

ADRIANA CAMPOS DOS REIS CALDAS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE SALARIAL – REGRAS DA IMPENHORABILIDADE NÃO SÃO ABSOLUTAS – EXCEÇÃO – RELATIVIZAÇÃO – RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – NÃO COMPROVADO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua que são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

2. Todavia, é sabido que as regras de impenhorabilidade não são absolutas. O próprio diploma processual civil, no mesmo artigo 833, em seu §2º, excepciona o disposto nos incisos IV e X, na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

3. Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e rendimentos também em situações específicas nas quais se constata que a constrição judicial não acarreta risco à dignidade do devedor e de seus dependentes.

4. Tal entendimento decorre de interpretação do citado art. 833, inciso IV do CPC levando-se em conta não apenas o direito do devedor à subsistência, mas também a dignidade do credor e o seu direito à tutela executiva.

5. O C. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça vêm aceitando a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, admitindo-a, nos moldes da jurisprudência consolidada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”
.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.